Tribunal: TJBA
Processo: 8000082-35.2023.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000082-35.2023.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE NECESSITADA DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE GARANTIR O ACESSO AO TRATAMENTO ADEQUADO. CONHECIMENTO E SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor de paciente portadora de doença renal crônica, contra o Estado da Bahia. O Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registros Públicos e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada, para determinar ao réu a transferência da paciente para hospital com serviço de hemodiálise ou, caso não fosse possível em unidade pública ou conveniada, em estabelecimento privado, às expensas do Estado. Inexistindo recurso voluntário, os autos subiram a esta Instância Superior em sede de remessa necessária. A Procuradoria de Justiça opinou pela confirmação da sentença. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se o Estado da Bahia tem o dever jurídico de custear o tratamento de hemodiálise em favor de paciente carente, em hospital público, conveniado ou privado. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O direito à saúde encontra-se previsto no art. 6º da Constituição Federal como direito social fundamental, bem como no art. 196 da CF, como dever do Estado, constituindo corolário do direito à vida e expressão da dignidade da pessoa humana. 7. O art. 5º da Constituição assegura a inviolabilidade do direito à vida e o art. 196 é categórico ao impor ao Estado a obrigação de garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. 8. A Lei nº 8.080/1990, em seus arts. 1º e 2º, § 1º, reforça o dever estatal de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. 9. A doutrina de Dirley da Cunha Júnior sustenta que, na ausência ou insuficiência das prestações materiais pelo Estado, cabe a efetivação judicial do direito fundamental à saúde. 10. Restou demonstrada a imprescindibilidade do tratamento de hemodiálise para a preservação da vida e saúde da paciente, impondo-se ao Estado assegurar-lhe acesso, sob pena de violação aos direitos fundamentais. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Remessa Necessária conhecida e sentença confirmada. Tese de julgamento: O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso de paciente a tratamento médico essencial, em unidade pública, conveniada ou privada, custeado pelo ente estatal, sob pena de afronta aos direitos à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. Dispositivos relevantes citados Constituição Federal: art. 5º, caput; art. 6º; art. 196 Lei nº 8.080/1990: arts. 1º e 2º, § 1º ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária nº 8000082-35.2023.8.05.0110, da Comarca de Irecê (BA), remetente Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registros Públicos e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê, interessados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ESTADO DA BAHIA e JOSÉLIA PEREIRA DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CONFIRMAR A SENTENÇA em Remessa Necessária, nos termos do voto da relatora. Salvador, .